Tribunal: TJSP
Processo: 2137546-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – bloqueio "on line" de ativos financeiros – pedido de desbloqueio – indeferimento em primeiro grau – insurgência do executado – alegação de impenhorabilidade - cabimento – caderneta de poupança – exegese do art. 833, inciso IV e X, do CPC - precedentes do STJ - despacho reformado – recurso provido, prejudicado o agravo interno.